Tribunal: TJBA
Processo: 8014232-55.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8014232-55.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: SARA CARVALHO PEDREIRA e outros

Advogado(s)
:
SARA CARVALHO PEDREIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06).

TESE DE INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO.
DECISÃO FUNDA
DA
NOS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME.
RISCO CONCRETO DE
REITERAÇÃO DELITIVA.
RÉU QUE RESPONDE A OUTRA AÇ
ÃO
PENA
L
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por SARA CARVALHO PEDREIRA, Advogada, em favor do Paciente, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA, Dr. João Lemos Rodrigues.

2. Consta nos autos que o Paciente foi preso em flagrante no dia 15/01/2026 pela suposta prática do crime tipificado nos artigos 33, c/c o artigo 40, inciso III da Lei n.º 11.343/06, sendo convertida a prisão em preventiva por força de decisão proferida em audiência de custódia, no Auto de Prisão em Flagrante nº 8000985-58.2026.8.05.0274.

3. Em
síntese
, narra a denúncia que, na manhã do dia 15 do mês de janeiro de 2026, por volta das 06h, em cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo, o paciente foi flagrado, no interior do seu novo endereço, mantendo em depósito e guardando, quantidades de substâncias entorpecentes conhecidas vulgarmente como maconha e outra do entorpecente conhecido como ecstasy, além de petrechos utilizados para o tráfico, tendo o próprio denunciado informado que havia drogas no interior da casa na chegada dos policiais.

4. Diante da materialidade e indícios de autoria, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva, registrando-se que o investigado é contumaz na prática de delitos, respondendo a outro processo criminal, no qual não foi encontrado para ser notificado. Além disso, o decreto prisional destacou que a atividade ilícita era desenvolvida em bar, onde o investigado trabalhava, bastante frequentado por jovens, os quais eram o alvo da distribuição de drogas diversas.

5.
No contexto delineado,
a decisão é irretocável,
apresenta suficientemente as razões que motivaram a custódia cautelar, bem como a sua necessidade, justificando-se a adoção da medida extrema,
sobretudo,
em razão da
variedade
e quantidade de drogas apreendidas
, além de balança
de precisão,
e a

multiplicidade de ações penais movidas contra o acusado,
elementos
indica
tivos

de
dedicação à atividade criminosa.

6. A tese de possibilidade de incidência do redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, na hipótese de eventual condenação, trata-se de alegação meramente prospectiva e contrapõe o fato de o Paciente responder a outra ação penal. Logo, não é o bastante para afastar a medida constritiva de liberdade imposta.

7. Diante dos fatos postos à análise, resta justificada a imposição da medida cautelar extrema, sobretudo, evidenciada a periculosidade do acusado e o risco concreto de voltar a delinquir.

8. Os predicados pessoais, ainda que existentes, não são garantidores da liberdade, máxime quando outros elementos nos autos convergem para a imperiosidade da custódia cautelar.

9.
Parecer Ministerial pelo conhecimento e denegação da ordem, subscrito pela Douta Procurador
a
de Justiça, Dr.
ª

Laís Teles Ferreira.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8014232-55.2026.8.05.0000, tendo como Impetrante SARA CARVALHO PEDREIRA, Advogado, em favor de RAFAEL COSTA FREITAS,
apontando como Autoridade Coatora
o MM Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Vitória da Conquista/BA.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS
, consoante certidão de julgamento, pelas razões a seguir aduzidas.

Sala de Sessões.

(data constante na certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC06/19